Tribunal: TJDFT
Processo: 0750215-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750215-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BENIGNA VENANCIO DE OLIVEIRA MARTINS REIS, FRANCISCO MARTINS REIS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por ITA Brasil Construtora e Incorporadora Ltda - ME contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido de exigir contas e determinou que a agravante apresente os documentos exigidos na inicial (autos no 0734751-94.2023.8.07.0001, ID no 177112707). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO